Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-25.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000403-25.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO CORDEIRO DE FARIAS e outros Advogado(s): NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA, JANAINA SANTOS FERREIRA, ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, TALINE DA PENHA PINHEIRO APELADO: ANTONIO DE CASTRO LOBO e outros Advogado(s):ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, TALINE DA PENHA PINHEIRO, JANAINA SANTOS FERREIRA, NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA POR ENTRAVE DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta pelo vendedor, Antonio de Castro Lobo, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a devolução de valores recebidos. A causa de pedir residiu na impossibilidade de concretização do negócio devido a problemas documentais do imóvel, os quais impediram a liberação do crédito de consórcio pelo comprador, Sebastião Cordeiro de Farias. O comprador, em reconvenção, pleiteou a continuidade do contrato ou a devolução em dobro do sinal. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo vendedor, Antonio de Castro Lobo, contra a concessão da gratuidade de justiça ao comprador; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) determinar a responsabilidade pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a aplicação das cláusulas contratuais pertinentes; (iv) aferir a adequação do valor consignado pelo vendedor e a procedência do pedido de devolução em dobro do sinal formulado pelo comprador. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação interposto por Antonio de Castro Lobo (ID 97375010), em 06/08/2025, é manifestamente intempestivo, por ter sido apresentado após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, contados da publicação da sentença em 07/05/2025 (ID 97374999). 4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juiz não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos das partes, bastando que aponte os motivos que o levaram a decidir a controvérsia, como ocorreu no presente caso. 5. A Cláusula 7.3 do contrato de promessa de compra e venda estabelece expressamente que, na ocorrência de qualquer tipo de problema documental que impossibilitasse a concretização do negócio, por qualquer das partes, a multa seria desconsiderada e o vendedor deveria devolver o sinal na totalidade. 6. A prova testemunhal, notadamente o depoimento do corretor Samuel Acácio de Queiroz Coutinho do Nascimento (ID 97374992), confirmou que o óbice à liberação do crédito do consórcio pelo comprador foi de natureza documental, envolvendo exigências de planta topográfica e atualizações cadastrais pela Prefeitura e Cartório. 7. O próprio comprador, Sebastião Cordeiro de Farias, admitiu em seu depoimento pessoal que não possuía recursos próprios para a quitação do imóvel, dependendo integralmente da carta de crédito do consórcio, a qual não foi liberada em virtude das referidas pendências. 8. A resolução do contrato decorre de condição objetiva e expressamente prevista na Cláusula 7.3, não havendo culpa imputável a qualquer das partes e, por conseguinte, afastando a cominação de multas ou a devolução em dobro das arras. IV. Dispositivo 9. Não conhecimento do recurso de apelação interposto por Antonio de Castro Lobo. 10. Nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Sebastião Cordeiro de Farias. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000403-25.2022.8.05.0201, em que figuram como recorrentes/recorridos SEBASTIAO CORDEIRO DE FARIAS e ANTONIO DE CASTRO LOBO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do recurso de Antonio de Castro Lôbo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Sebastião Cordeiro de Farias, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-235/239